Tribunal: TJSP
Processo: 1044048-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Atuação conjunta de empresas aéreas por meio de compartilhamento de denominação e marca – Sentença de extinção sem resolução do mérito afastada, com exame de mérito.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Falha na prestação de serviços – Cancelamento de vôo – Dano material – Despesas com tradução juramentada – Admissibilidade – Dano

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Atuação conjunta de empresas aéreas por meio de compartilhamento de denominação e marca – Sentença de extinção sem resolução do mérito afastada, com exame de mérito.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Falha na prestação de serviços – Cancelamento de vôo – Dano material – Despesas com tradução juramentada – Admissibilidade – Dano emergente.
DANO MORAL – Indenização arbitrada em R$-15.000,00 (quinze mil reais) – Majoração – Inadmissibilidade, uma vez que o valor é adequado às circunstâncias do caso concreto – Sentença reformada em parte – Apelação parcialmente provida.